Tribunal: TJES
Processo: 0001512-62.2015.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001512-62.2015.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA
APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COLETA DE LIXO URBANO. GRAU MÁXIMO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. USO DE EPI. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Santa Teresa em face de sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público à implementação do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a todos os servidores responsáveis pela coleta de lixo urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões principais em discussão: (I) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa pela dispensa da prova pericial; (II) verificar o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo para garis e varredores; e (III) definir a base de cálculo da verba e o momento adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O magistrado, como destinatário da prova, detém a prerrogativa de indeferir diligências inúteis, sendo desnecessária a produção de perícia técnica para caracterização da insalubridade na atividade de coleta de lixo urbano, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal local.

4.
O Anexo 14 da NR-15 classifica o contato permanente com lixo urbano como insalubre em grau máximo, de modo que a distinção entre coletores de caminhão e varredores fere o princípio da isonomia.

5.
A entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) mitiga riscos de acidentes, mas não neutraliza integralmente o risco biológico inerente à atividade de gari.

6.
A Súmula Vinculante n. 4 veda a utilização do salário mínino como indexador de vantagem de servidor público, de sorte que a base de cálculo aplicável é o salário base do cargo, na forma
do

art. 95 da
Lei Municipal nº 1.800/2007
do Município de Santa Teresa
.

7.
Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
É desnecessária a prova pericial para comprovar insalubridade na atividade de coleta de lixo urbano quando a matéria é eminentemente jurídica e os fatos são incontroversos.

2. Os servidores que atuam na coleta de lixo urbano e varrição têm direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), pois o fornecimento de EPIs não elide o risco biológico.

3. Em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 4º, II, e art. 370; Lei Municipal nº 1.800/2007
do Município de Santa Teresa-ES
, art. 95; NR-15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante n. 4;
TJES, ApCiv 0008210-49.2016.8.08.0012, Rel
a
. Des
a
. Claudia Vieira de Oliveira Araujo; TJES, ApCiv 0000693-59.2015.8.08.0066, Rel
a
. Des
a
. Debora Maria Ambos Correa da Silva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001512-62.2015.8.08.0044.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTA TERESA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Santa Teresa
em face da respeitável sentenç
a
proferida

nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública
proposta
contra el
e

pelo
Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa
,
que julgou
procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município réu à implementação do adicional de insalubridade em grau máximo em favor de todos os servidores municipais responsáveis pela coleta de lixo urbano,
independentemente do método,
e
ao pagamento retroativo do referido adicional,
conforme se apurar em liquidação de sentença
, observada a prescrição quinquenal
e os reflexos sobre as verbas salariais e previdenciárias
.

C
onsoante se extrai do relatório da r
espeitável
sentença,

“
Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Santa Teresa (SSMST) em face do Município de Santa Teresa, objetivando o restabelecimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) para os servidores municipais responsáveis pela coleta de lixo urbano, incluindo os que realizam varrição de ruas.

A parte autora alega que não há distinção, na legislação aplicável, entre as atividades de coleta de lixo realizadas por meio de caminhão e aquelas realizadas por varrição de ruas, ambas sujeitas aos mesmos agentes biológicos nocivos descritos no Anexo 14 da NR-15, regulamentada pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

O Município contestou, argumentando que apenas os trabalhadores que operam diretamente com caminhões de lixo teriam direito ao adicional em grau máximo. Entretanto, não apresentou justificativa técnica ou jurídica para diferenciar as atividades de coleta de lixo urbano por método.

Após diversas tentativas infrutíferas de produção de prova pericial, sem sucesso na nomeação de peritos, restou evidenciada a desnecessidade da perícia, uma vez que a matéria é predominantemente jurídica e os fatos relevantes já foram confessados pelo réu”.

Nas razões recursais (id 14857321) o apelante sustentou, em síntese, que: 1) a prova pericial é imprescindível na hipótese e sua não produção caracterizou cerceamento de defesa; 2) o Município deixou de pagar a insalubridade aos garis com base em laudo que atestou a inexistência de contato permanente com animais deteriorados ou com material infecto-contagiante; 3) que na hipótese de eliminação ou neutralização da insalubridade pelo uso de EPIs, o adicional não é devido; e 4) o adicional deve incidir sobre o salário mínimo e não sobre a remuneração do servidor.

Requereu,
preliminarmente,

a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, sua reforma para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Inicialmente, r
ejeito a preliminar de cerceamento de defesa. O magistrado é o destinatário da prova (art. 370 do CPC) e pode indeferir diligências inúteis.
Outrossim, a
jurisprudência deste egrégio Tribunal de
Justiça já pacificou entendimento
de que é d
esnecessária
a produção da prova pericial
para caracterização da
insalubridade da atividade de coleta de lixo urbano
1
.

No mérito, a sentença deve ser mantida quanto ao direito material. O Anexo 14 da NR-15 classifica o contato permanente com “lixo urbano (coleta e industrialização)” como insalubre em grau máximo (40%). O fato de o município reconhecer o direito aos coletores de caminhão e negá-lo aos varredores fere o princípio da isonomia, uma vez que a nocividade do agente biológico não é elidida pela forma de recolhimento, mas pela exposição ao agente insalubre, que se verifica em ambas as modalidades.

A entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) não é suficiente para neutralizar integralmente o risco biológico inerente à atividade. A luva ou a bota, embora mitiguem riscos de acidentes perfurocortantes ou contato dérmico direto, não impedem a exposição a micro-organismos que se propagam pelo ar ou que permanecem no ambiente de trabalho.
Forte nestas razões
,
este Sodalício

firmou entendimento de que o
simples fornecimento de equipamentos de proteção não tem o condão de descaracterizar a insalubridade em grau máximo quando se trata de atividade de gari
2
.

Quanto à base de cálculo
do adicional
, aplica-se o princípio da legalidade estrita. O vínculo é estatutário e existe legislação local específica regulando a matéria. O artigo 95 da Lei Municipal n. 1.800/2007 determina expressamente a incidência “sobre o salário base do cargo efetivo ou sobre o Salário Mínimo Nacional, aquele que for maior
”
.
Contudo, a Súmula Vinculante n. 4 veda a
utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de
servidor público,
de sorte que improcede o pleito
.

Assiste razão ao apelante apenas quanto
à base de cálculo dos
honorários advocatícios. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual deve ocorrer somente na fase de liquidação do julgado, nos exatos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
para determinar que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais seja fixado na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

1
- (ApCiv 0008210-49.2016.8.08.0012, Des
a.
Rel
a
. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, 3ª Câmara Cível,
Data do julgamento
: 12-10-2025); (ApCiv 0000359-54.2017.8.08.0066. Des. Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível,
Data do julgamento
: 11-07-2024).

2
- (ApCiv 0000693-59.2015.8.08.0066, Des
a
. Rel
a
. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível,
Data do julgamento
: 26-04-2023).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.